Tribunal: TJSP
Processo: 1001679-33.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação reparatória de danos imateriais. Negativação devida. Réu que trouxe aos autos provas suficientes da dívida imputada ao autor, justificando assim a inscrição do nome do apelante em cadastro de proteção ao crédito. Sentença mantida. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso desprovido.